Tribunal: CARF
Processo: 10855.907890/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.907890/2016-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.337 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
SOROSISTEM MATERIAIS COMPOSTOS S.A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação
como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de
essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem
corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens
para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.907890/2016-51
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.337 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.907890/2016-51

O interessado transmitiu o PER no 23857.45957.080715.1.1.19-6612, no qual
requer ressarcimento de crédito relativo à Cofins não-cumulativa – exportação
referente ao 1o trimestre de 2015;
A DRF-Sorocaba/SP, com base na Informação Fiscal anexa, emitiu Despacho
Decisório no qual reconhece parcialmente o direito creditório;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em
síntese:
a) RAZÕES PARA CANCELAMENTO DAS GLOSAS;
a.1) Contratos que preveem locação apenas de área ou terreno, sem indicação
de benfeitorias e instalações;
a.2) VALOR DE ALUGUEL DE PRÉDIO PAGO SUPOSTAMENTE
SUPERIOR AO PREVISTO EM CONTRATO;
a.3) SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTRATO PARA UMA DAS LOCAÇÕES
PREDIAIS;
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade para reverter a glosa dos aluguéis dos contratos com as empresas, Comercial
Construtora Stecca S/A, Obragen Empreendimentos Imobiliários, Jevgon Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e Egoroff Negócios Imobiliários Ltda, mantendo a glosa em relação tratada nos
tópicos “aluguel de prédio pago supostamente superior ao previsto em contrato” e “ausência de
contrato para uma das locações prediais.
Irresignada com a decisão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas alegações de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins de apuração do crédito
de PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, sendo
que referido conceito já se encontra sedimentado junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ
(REsp n. 1.221.170/PR – Tema 779/780), julgado pela sistemática repetitiva; na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no
final de setembro de 2018, que deve ser observado pela Administração Pública – art. 19 da Lei
10.522/2002.
Conforme exposto anteriormente, a decisão recorrida reverteu a glosa a glosa dos
aluguéis dos contratos com as empresas, Comercial Construtora Stecca S/A, Obragen
Empreendimentos Imobiliários, Jevgon Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Egoroff Negócios
Imobiliários Ltda, mantendo a glosa em relação tratada nos tópicos “aluguel de prédio pago
supostamente superior ao previsto em contrato” e “ausência de contrato para uma das locações
prediais”.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.337 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.907890/2016-51

Em sede recursal, a Recorrente, em síntese apertada, reproduz suas razões de
defesa, alegando que todos os bens e serviços glosados pela fiscalização são essenciais e
relevantes para sua atividade principal, qual seja, fabricação de pás de energia eólica.
Feitos estas considerações iniciais, passa-se a análise dos itens cuja glosa fora
suscitada pela Recorrente.
(i)
aluguel de prédio pago supostamente superior ao previsto em contrato
Assim decidiu a DRJ:
A empresa alega que "A DRF/SOR, por sua vez, considerou que os valores de
R$211.320,00 e R$219.688,27 pagos entre janeiro e março/2015 se referiam,
isoladamente, apenas ao montante de R$106.286,40 (referente a Área Coberta -
Galpão 7.777m2 + Galpão 1.080m2), o qual foi por ela atualizado pelo IGPM.
Ocorre, porém, que, posteriormente, também foi incluído no local um novo galpão de
1.200m2 (v. quadro resumo em anexo), de modo que o aluguel de R$106.286,40 foi
repactuado em R$200.000,00 (duzentos mil reais). Da atualização periódica pelo
IGPM, resultaram os valores de R$211.320,00 e R$219.688,27".
No entanto, para comprovar a alegação de construção de um novo galpão de
1.200m2 e da repactuação do aluguel, a empresa anexa um "Quadro Resumo" de
contrato (fl. 260), que, obviamente não é documento hábil para a finalidade a que se
propõe, sem apresentar Termo de Aditamento que inclua o citado galpão.
Em sede recursal, a Recorrente afirma que de fato não possui, além do quadro
resumo, um instrumento escrito específico que serviu para ajustar o aluguel em razão do novo
galpão, mas que há outros documentos que comprovam suas alegações, a saber:
A TECSIS esclarece que, além do mencionado quadro resumo, não possui um
instrumento escrito específico que serviu para ajustar o aluguel em razão do novo
galpão. Essa circunstância, no entanto, não significa que o negócio jurídico não
tenha sido celebrado e seja válido, notadamente considerando que há elementos
concretos que demonstram a existência da relação jurídica entre locador
e locatário.
De fato, é certo que os pagamentos com valor base de R$200.000,00
(atualizado periodicamente) foram realizados pela TECSIS à Eden (imobiliária
intermediadora), em favor da Alpes, e que a empresa possui, com essa parte,
contratos e aditivos de locação de terrenos e galpões que compõem a planta
denominada “CDM” (Rua Seike Murakami), não havendo qualquer elemento que
represente o mínimo indício de irregularidade na apropriação dos créditos
correspondentes.
Em síntese, todos os valores listados no quadro constante no Relatório Fiscal e
para os quais foram apresentados os comprovantes de depósito/transferência à Éden
correspondem a alugueis efetivamente pagos pelos imóveis (área e galpões) que
compõem a planta “CDM” da empresa, inexistindo qualquer elemento que infirme
essa circunstância fática.
Com efeito, não há qualquer inconsistência de valores que justifique a glosa
parcial do crédito tal como feito pelo Fisco (diferença entre o valor de R$106.286,40
atualizado e aqueles pagos entre janeiro e março de 2015, em montante superior).
Em que pese as alegações da Recorrente, não há nos autos documentos capazes de
comprovar suas alegações, tampouco demonstrar a origem do crédito apurado, posto que o
quadro resumo é insuficiente para amparar o direito da Recorrente. Da mesma forma, as
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.337 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.907890/2016-51

alegações dos famigerados pagamentos de R$ 200.000,00 comprovam ou demonstram a origem
do crédito, já envolvem terceiros e não vinculam a nenhum pacto feito entre os contratantes.
Assim, mantem-se as glosas.
(ii)
Ausência de contrato para uma das locações prediais
Neste item, considerando que a Recorrente reproduziu suas alegações de defesa e,
por concordar com a decisão de piso, peço vênia para adotar suas razões como se minha, a saber:
c) SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTRATO PARA UMA DAS LOCAÇÕES
PREDIAIS
A manifestante alega que "conforme já esclarecido, a Receita Federal
desconsiderou que as locações foram formalizadas tanto em contratos autônomos
como por aditivos, todos franqueados ao Fisco (e-processo fls. 106/128). Na
realidade, todos os imóveis (individualizados didaticamente em 3) possuem contrato
e/ou aditivo correspondente, como segue: - Imóveis 1 e 3 - CDM - Planta e Galpão -
Galpão de 7.777m2 e Imóvel 2 - CDM - Pátio - Área de 33.000m2 "
O que a empresa chama de "Imóveis 1 e 3" a autoridade fiscal chamou de
"Imóvel 2" e sua situação já foi analisada no tópico anterior (VALOR DE ALUGUEL
DE
PRÉDIO
PAGO
SUPOSTAMENTE
SUPERIOR
AO
PREVISTO
EM
CONTRATO).
O que a empresa chama de "Imóvel 2" a autoridade fiscal chamou de "Imóvel
1" e sua situação já foi analisada no primeiro tópico (DOS CONTRATOS QUE
PREVEEM LOCAÇÃO APENAS DE ÁREA OU TERRENO, SEM INDICAÇÃO DE
BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES)
Portanto, para o que o auditor-fiscal chamou de "Imóvel 3", valor de aluguel
de R$ 58.406,77 (janeiro e fevereiro de 2015) e R$ 60.561,97 (março 2015), de fato,
não foi apresentado contrato de locação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 779
DF CARF MF
Original